Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELZA PEREIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, LENIRA XAVIER MARQUES, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELLO MARQUES e encaminhou o ofício e documentos IDs 28401318/28401329. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: LUIZ MARQUES CARNEIRO (QUINHÃO: 50%) ANA PAULA DO NASCIMENTO CARNEIRO (QUINHÃO: 16,66%) LUCIANA DO NASCIMENTO MARQUES CARNEIRO (QUINHÃO: 16,66%) LUIZ MARQUES CARNEIRO JUNIOR (QUINHÃO: 16,66%) Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se os sucessores do credor DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELLO MARQUES, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento aos citados sucessores fica pautado para o dia 17/09/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 2. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT e encaminhou o ofício e documentos IDs 28401566/28401573. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: JOSÉ RICARDO CALDEIRA BRANT (QUINHÃO: 50%) RODRIGO SARMENTO CALDEIRA BRANT (QUINHÃO: 16,66%) HENRIQUE SARMENTO CALDEIRA BRANT (QUINHÃO: 16,66%) OLIVER SARMENTO CALDEIRA BRANT (QUINHÃO: 16,66%) Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se os sucessores do credor MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento aos citados sucessores fica pautado para o dia 17/09/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. O juízo da execução deferiu o pedido de habilitação formulado pelos(as) sucessores(as)/herdeiros(as) do(a) credor(a) MARIA CELMA VIEIRA ATAIDE e encaminhou o ofício e documentos IDs 28399892/28399898. Assim, determino a inclusão dos(as) meeiro(a)/sucessores(as)/herdeiros(as) neste precatório: FABIO HENRIQUE VEIRA ATAIDE (QUINHÃO: 50%) PAULO VITOR VIEIRA ATAIDE (QUINHÃO: 50%) Quanto ao valor líquido caucionado na conta bancária em nome do credor(a) original falecido(a), o levantamento da importância caucionada é imperioso. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencial no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – possibilita ao(à) credor(a) a transferência do seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Para realizar essa transferência, será necessário o envio do formulário “Requerimento de Transferência de Valores” ou “Requerimento de Transferência de Valores por Procuração”, conforme o caso em concreto, devidamente preenchido, assinado pelo(a) credor(a) ou seu(a) procurador(a) e digitalizado em formato PDF. O(a) credor(a), com ou sem advogado constituído nos autos, deverá encaminhar a documentação diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpceope0284@brb.com.br). Registre-se que a conta bancária indicada tem que ser conta corrente ou poupança, porquanto a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. O(s) credor(es) fica(m) ciente (s) de que o BRB realizará a transferência de valores deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário em separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual à do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo banco. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se os sucessores do credor MARIA CELMA VIEIRA ATAIDE, por publicação, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação supramencionada. O pagamento aos citados sucessores fica pautado para o dia 17/09/2021. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 4. Após, cumpra-se o item 5 da decisão ID 24162515. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac